Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712825-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DONIZETTE DA COSTA PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JOSÉ DONIZETTE DA COSTA PEREIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo Fazendário que acolheu a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado, e definiu a aplicabilidade do índice da caderneta de poupança (TR) como metodologia de cálculo de correção monetária para atualização da dívida, em substituição ao IPCA-e utilizado nos cálculos do agravante. Informam que ao promoverem individualmente o cumprimento de sentença de ação coletiva utilizando-se do índice IPCA-E para correção monetária do montante devido, o DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos ao argumento de excesso de execução, uma vez que o título judicial foi expresso ao consignar a poupança (TR) como índice de remuneração após junho de 2009, tendo o magistrado a quo acatado seu argumento. Divergem do entendimento do juízo agravado quanto ao condicionamento do prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão que julgou a impugnação, porquanto há parcela incontroversa confessada pelo devedor, já preclusa, passível de pagamento na forma autorizada pelo art. 535,§ 4o do CPC. Alegam os agravantes que a invocação do Tema 733 do STF para embasar a decisão agravada é inaplicável ao caso em espécie, porquanto refere-se acerca da disponibilidade do direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS, matéria estranha ao presente caso. Invocam o Tema 435 do STF, afirmando ser compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF Corte que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Aduzem que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, devendo ser aplicável a correção vigente à época da execução do título e não o índice utilizado quando da prolação da sentença, haja vista a possibilidade de sua extinção ou substituição, como na hipótese vertente, sobretudo com a posterior declaração de sua inconstitucionalidade, o que faz incidir a situação REBUS SIC STANTIBUS. Ressaltam o desacerto da decisão agravada em fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação aos agravantes e afrontar o disposto nos arts. 5o, XXVII, 102, § 2o, ambos da CRFB/88, e 927, I, do CPC, fulminando a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário. Asseveram que a relação jurídica travada é de trato continuado e que a correção monetária é questão de ordem pública podendo ser revista a qualquer tempo e de ofício, abarcando, inclusive, aqueles processos em que já houve o trânsito em julgado, isto porque o STJ firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abrangendo, inclusive, aqueles em que já houve o trânsito em julgado. (AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021). Colacionam diversos arestos favoráveis à sua argumentação. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para refazimento dos cálculos com aplicação do índice IPCA-E a partir de 30/06/2009 em substituição a TR. No mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar e o afastamento ou inversão dos ônus de sucumbência. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020. O Distrito Federal impugnou os cálculos da credora alegando a inaplicabilidade do índice IPCA-e como fator de correção monetária da dívida, tendo o MM. juiz a quo acolhido a impugnação neste ponto, dano ensejo à presente insurgência. Pois bem. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca com a correção monetária é recompor o valor perdido em razão da inflação. No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi fixada a seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Outro ponto de importante consideração é que o respeito à coisa julgada não pode levar à interpretações que levem a uma situação de injustiça. A aplicação da TR como índice de correção da variação monetária é fator de vantagem indevida para a Fazenda Pública em prejuízo ao cidadão, isto porque deixando de pagar os valores por ela devidos durante décadas, referidos valores teriam menor poder de compra do que possuíam quando da constituição do crédito conferindo-lhe vantagem na situação. Portanto, quanto à atualização da dívida exequenda, mostra-se correta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do valor da condenação, em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947 - Tema 810). Confira-se o seguinte julgado da Suprema Corte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 5348, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019) No mesmo sentido, em relação ao fator de correção monetária, conforme bem apontado no acórdão 1243814 da relatoria do eminente Desembargador Getúlio de Moraes, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça dispôs, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.149-MG em regime do recurso repetitivo, que nas condenações impostas à Fazenda Pública relacionadas à verba a ser percebida por servidor público, deve incidir o IPCA-E para a atualização monetária, reservando o índice da caderneta de poupança para os juros de mora a partir da citação do devedor no processo de conhecimento (RESP 1.370.899/SP). Outro precedente desta Turma da relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1369297, 07206494120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Diversamente do entendimento do ilustre magistrado a quo, tenho que a coisa julgada se refere ao mérito e não aos índices de correção, isto porque são mutáveis e podem, inclusive, ser extintos no decorrer do lapso temporal entre a sentença e seu efetivo cumprimento, como no presente caso em que a sentença data de 1996. Assim, a atualização dos cálculos pode ser aventada a qualquer tempo, consoante recente entendimento do Conselho Especial deste TJDFT, publicado em 29/06/2021, em respeito à declaração de inconstitucionalidade de aplicação de índice que não traduz a correta atualização dos valores devidos. Veja-se: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I - É possível a correção dos cálculos em favor do credor, após a alteração do índice de correção monetária, tanto que o Superior Tribunal de Justiça, por cautela, recomendava a realização de dois cálculos: um utilizando a taxa referencial como correção monetária, e outro o IPCA-E, sendo que a expedição do precatório se daria pelo primeiro cálculo. E um precatório complementar deveria ser expedido quando transitasse em julgado o Recurso Extraordinário n. 870.947, observando eventuais modificações no julgamento, conforme já estabelecido, descontando o precatório incontroverso já pago. II - Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inexiste preclusão ou violação da coisa julgada na aplicação do IPCA-E, após a homologação dos cálculos liquidados na execução, porquanto a "aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, sem que caracterize julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS,Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017,DJe 09/08/2017). III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao condicionamento do prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão que julgou a impugnação impedindo a liberação do valor incontroverso, tenho que a decisão vai de encontro ao texto legal, pois nos termos do art. 535, § 3o inciso II, e § 4o do CPC, não há óbice à expedição do precatório ou requisitório referente ao valor inconteste, podendo o juízo expedi-los sem a necessidade de aguardar a preclusão da decisão. Assim, evidenciada a probabilidade do direito, faz-se imperiosa, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada. Submeto a liberação da quantia supostamente incontroversa à publicação da decisão colegiada. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo originário, dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator